Tribunal: TJMT
Processo: 1018761-34.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018761-34.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 19.394.639/0001-27 (APELANTE), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 32.807.519/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – IMPONTUALIDADE – ARTIGO 94, INCISO I, DA LEI Nº 11.101/2005 – PROTESTO – INTIMAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA SEM VÍNCULO DEMONSTRADO COM A EMPRESA DEVEDORA – SÚMULA 361 DO STJ – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR VINCULADO À EMPRESA – IRREGULARIDADE FORMAL DO PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA IMPONTUALIDADE QUALIFICADA – TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – DISTINÇÃO ENTRE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE PROTESTO – GRAVIDADE DA MEDIDA FALIMENTAR – OBSERVÂNCIA ESTRITA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A intimação do protesto para fins de pedido de falência exige a identificação da pessoa que a recebeu, nos termos da Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça, pressupondo necessariamente a demonstração de vínculo entre o recebedor e a empresa devedora, sob pena de esvaziar o conteúdo da norma e fragilizar a segurança jurídica.

A identificação do recebedor constitui elemento probatório indispensável para demonstrar que a intimação chegou ao conhecimento de pessoa vinculada à empresa, apta a dar ciência aos representantes legais sobre a existência do protesto e a iminência do pedido falimentar.

A ausência de comprovação de que a intimação foi recebida por sócio administrador, representante legal ou preposto com vinculação demonstrada compromete a regularidade formal do protesto e impede o reconhecimento da impontualidade qualificada prevista no artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005.

A teoria da aparência não se aplica quando inexistem elementos objetivos que indiquem a condição de representante ou preposto da empresa, não bastando a mera entrega no endereço.

A citação e a intimação do protesto possuem naturezas jurídicas distintas e produzem efeitos diversos, não sendo aplicáveis as mesmas formalidades.

A gravidade das consequências decorrentes da decretação da falência, que implica a liquidação do patrimônio do devedor e a cessação de suas atividades, impõe a observância estrita dos requisitos legais, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito quando verificada irregularidade no protesto.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018761-34.2023.8.11.0015

APELANTE:
TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADA:
SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, subscrita pela Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, que julgou extinto o pedido de falência, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A ora apelante opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à fundamentação da exigência de que a intimação do protesto fosse recebida por representante legal ou preposto com poderes, bem como pela ausência de análise da Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça. Os aclaratórios foram rejeitados, ao fundamento de inexistir omissão nos termos apontados, destacando que os embargos de declaração possuem função específica e restrita à correção de vícios formais, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal (Id. 333346888).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que todos os requisitos objetivos do artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005 foram preenchidos, tanto que a petição inicial foi recebida e a citação determinada.

Alega que a magistrada criou requisito estranho à lei ao exigir a comprovação do vínculo da recebedora da intimação com a empresa.

Argumenta que a Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça exige apenas a identificação do recebedor do protesto, não sendo requisito a demonstração de poderes de quem o recebeu.

Invoca o princípio da legalidade, sustentando que somente a lei pode estabelecer requisitos para a decretação da falência.

Afirma que a intimação foi recebida no endereço da sede da apelada, conforme contrato social e ficha cadastral, aplicando-se a teoria da aparência.

Cita a Súmula 52 do Tribunal de Justiça de São Paulo e jurisprudência deste Tribunal no sentido de que é despicienda a exigência de que a pessoa que recebeu a intimação tenha poderes de representação.

Requer a cassação da sentença e o julgamento do mérito, com a decretação da falência da apelada (Id. 333346889).

Custas de preparo recolhidas (Id. 334054381).

Sem contrarrazões.

O Ministério Público, no parecer Id. 339957364 da lavra do Procurador de Justiça
Theodósio Ferreira de Freitas
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso. Consignou que a notificação do protesto não foi dirigida ou recebida por sócios administradores ou pessoa com poderes expressos para representar a pessoa jurídica, sendo que a pessoa que recebeu a notificação não possui vínculo conhecido ou comprovado com a empresa devedora. Destacou que a notificação se encontra inquinada de vício de nulidade, apto a ensejar a extinção do processo sem julgamento do mérito. Citou jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório de fazer prova dos fatos constitutivos de suas teses recursais.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 15 a 17/04/2026, a parte apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 358897359.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Trademaster Instituição de Pagamento, Serviços e Participações S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, subscrita pela Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello, que julgou extinto o pedido de falência, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que todos os requisitos objetivos do artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005 foram preenchidos, tanto que a petição inicial foi recebida e a citação determinada. Alega que o magistrado criou requisito estranho à lei ao exigir a comprovação do vínculo da recebedora da intimação com a empresa. Argumenta que a Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça exige apenas a identificação do recebedor do protesto, não sendo requisito a demonstração de poderes de quem o recebeu. Invoca o princípio da legalidade, sustentando que somente a lei pode estabelecer requisitos para a decretação da falência. Afirma que a intimação foi recebida no endereço da sede da apelada, conforme contrato social e ficha cadastral, aplicando-se a teoria da aparência. Cita a Súmula 52 do Tribunal de Justiça de São Paulo e jurisprudência deste Tribunal no sentido de que é despicienda a exigência de que a pessoa que recebeu a intimação tenha poderes de representação.

Requer a cassação da sentença e o julgamento do mérito, com a decretação da falência da apelada.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à validade da intimação do protesto para fins de caracterização da impontualidade qualificada prevista no artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, especificamente quanto à necessidade de comprovação do vínculo entre a pessoa que recebeu a intimação e a empresa devedora.

O pedido de falência fundado na impontualidade exige o preenchimento de requisitos objetivos estabelecidos pela legislação falimentar, dentre os quais a existência de obrigação líquida, certa e exigível, superior a quarenta salários-mínimos, materializada em título executivo devidamente protestado. O protesto, por sua vez, deve observar as formalidades legais, sob pena de não produzir os efeitos jurídicos pretendidos.

A Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu.

Tal exigência não constitui mero formalismo processual, mas representa garantia fundamental em face da gravidade das consequências decorrentes da decretação da quebra, que afeta diretamente a continuidade da atividade empresarial e acarreta restrições patrimoniais, reputacionais e comerciais irreversíveis
.

A
ratio essendi
da referida súmula reside na necessidade de assegurar que a empresa devedora tenha efetivo conhecimento do protesto, permitindo-lhe adotar as providências cabíveis para evitar a decretação da falência. A identificação do recebedor constitui elemento probatório
indispensável
para demonstrar que a intimação chegou ao conhecimento de pessoa vinculada à empresa, apta a dar ciência aos seus representantes legais sobre a existência do protesto e a iminência do pedido falimentar.

In casu
, dos elementos constantes nos autos, verifica-se que em 23 de janeiro de 2023 foi firmado entre a requerente e a requerida o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, tendo a empresa devedora sido representada pelos sócios Solano Santin, Guilherme Barne Gasperin e Silvinei Kiesel, os quais também assumiram a condição de devedores solidários, conforme documento Id. 123853682.

Da análise do contrato social da empresa, identificado sob o Id. 123853677, extrai-se que
Solano Santin
e
Guilherme Barne Gasperin
exercem a
administração da sociedade
, detendo poderes para representá-la ativa e passivamente, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, estando, portanto,
habilitados a receber comunicações oficiais e a responder em nome da pessoa jurídica
.

Não obstante a confissão de dívida tenha sido regularmente subscrita pelos representantes legais da empresa e configure título executivo extrajudicial, nos moldes do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil,
a notificação do protesto, que constitui requisito indispensável para a configuração da impontualidade qualificada nos termos do artigo 94, inciso I e parágrafo 3º, da Lei nº 11.101/2005, não foi encaminhada nem recebida por qualquer dos sócios administradores ou por pessoa detentora de poderes específicos para representar a sociedade empresária
.

Conforme documentação acostada aos autos,
a intimação foi recebida por Esllohane May Costa, portadora do CPF nº 056.864.041-19, sem que haja nos autos qualquer comprovação ou indício de vinculação desta pessoa com a empresa devedora
, conforme se verifica do documento Id. 123853683.

Dessa forma, em consonância com o que foi adequadamente observado pelo Ministério Público em sua bem fundamentada manifestação,
a falta de demonstração de vínculo entre a pessoa que recebeu a intimação e a empresa devedora macula a regularidade formal do protesto para fins falimentares, obstando o reconhecimento da impontualidade qualificada exigida pelo artigo 94, inciso I, da Lei de Recuperação e Falências
.

De outra feita, a argumentação da apelante no sentido de que a lei não exige a comprovação do vínculo do recebedor com a empresa não merece acolhida, isso porque a identificação do recebedor, conforme exigida pela Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe necessariamente a demonstração de que a pessoa identificada possui alguma relação com a empresa devedora, sob pena de esvaziar completamente o conteúdo da norma. Admitir que qualquer pessoa, ainda que sem qualquer vínculo com a empresa, possa receber validamente a intimação do protesto para fins falimentares representaria fragilizar sobremaneira a segurança jurídica e o devido processo legal.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO.
FALÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de falência, afastando a decretação da falência.
O autor alega que a ré foi devidamente intimada do protesto, não houve contestação, e que a ausência de formalidade não é suficiente para afastar o pedido.
Questão em Discussão: Verificar se a ausência de identificação do recebedor do protesto impede a decretação da falência. Razões de Decidir.
Nos termos do art. 320 do CPC/1973, a revelia não induz efeitos se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento indispensável à prova do ato. O protesto apresentado não contém a identificação do recebedor, requisito essencial para legitimar o pedido de falência, conforme a Súmula 361 do STJ e a Súmula 52 do TJSP.
Dispositivo e Tese. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento:
1. A identificação do recebedor do protesto é requisito essencial para a decretação de falência. 2. A ausência de tal identificação impede a procedência do pedido de falência
.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 00033718220048260114 Campinas, Relator.: Lia Porto, Data de Julgamento: 19/03/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL.
FALÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. Pedido de falência fundado no artigo 94, inciso I, da LRJF. Sentença de improcedência. O depósito elisivo não afasta a obrigação do exame do pedido de falência para definir quem o levanta. Súmula 40 deste E. Tribunal de Justiça.
Protesto falimentar. Identificação do destinatário da notificação para o protesto. Instrumento de protesto apresentado sem a identificação do recebedor. Súmula 361 do C. Superior Tribunal de Justiça
e a Súmula 52 deste E. TJSP. Ausência de um dos requisitos formais para propositura da ação falimentar fundada em impontualidade. Improcedência mantida. Recurso desprovido, com observação.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10166998920238260019 Campinas, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 11/10/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA.
PEDIDO DE FALÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NOME DO RECEBEDOR DO PROTESTO. SÚMULA 361/STJ
. -
O entendimento dominante no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça vai no sentido da necessidade de identificação da pessoa que recebeu a notificação do protesto com fins falimentares, consoante se extrai da Súmula n.º 361/STJ.- Caso em que, embora haja demonstrativo da intimação pessoal do devedor, não há indicação de quem a recebeu.
Sentença de extinção do feito mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - Apelação: 50625262320238210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 12/12/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2024)

De outra feita, a teoria da aparência invocada pela apelante não se aplica ao caso concreto, isso porque a referida teoria pressupõe a existência de elementos objetivos que indiquem, ao menos aparentemente, a condição de representante ou preposto da empresa.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que permita inferir que a pessoa que recebeu a intimação possuísse aparência de representação da empresa devedora.
A simples entrega no endereço empresarial não configura, por si só, aplicação da teoria da aparência
.

Além disso, a comparação com a validade da citação também não socorre a apelante. A citação e a intimação do protesto possuem naturezas jurídicas distintas e produzem efeitos diversos. Enquanto a citação instaura a relação processual e permite à parte exercer seu direito de defesa no curso do processo, a intimação do protesto constitui pressuposto para a caracterização da impontualidade qualificada, requisito específico para o pedido de falência. As formalidades exigidas para cada instituto não são necessariamente idênticas, havendo os requisitos pertinentes a cada situação.

Ademais, a jurisprudência citada pela apelante, inclusive deste Tribunal (Apelação: 00001824920068110048, Relator.: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/07/2015), deve ser analisada com cautela, observando-se as peculiaridades de cada caso concreto. Os precedentes que dispensam a comprovação de poderes de representação referem-se, em regra, a situações em que havia elementos mínimos de vinculação entre o recebedor e a empresa, o que não se verifica nos presentes autos. A ausência absoluta de qualquer demonstração de vínculo entre a recebedora da intimação e a empresa devedora constitui vício insanável que impede o reconhecimento da validade do protesto para fins falimentares.

De outra feita, o rigor na análise dos requisitos formais do protesto justifica-se pela excepcionalidade e gravidade da medida falimentar. A decretação da falência representa a solução mais drástica prevista no ordenamento jurídico para o tratamento da crise empresarial, implicando a liquidação do patrimônio do devedor e a cessação de suas atividades. Diante de tais consequências, impõe-se a observância estrita dos requisitos legais, não cabendo interpretação extensiva ou analógica que possa fragilizar as garantias do devedor.

Portanto, a sentença recorrida, ao julgar extinto o processo sem resolução de mérito, aplicou corretamente o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A irregularidade do protesto, por ausência de demonstração do vínculo entre a recebedora da intimação e a empresa devedora, impede o reconhecimento da impontualidade qualificada, requisito essencial para o pedido de falência fundado no artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026